Tribunal: TJDFT
Processo: 0712296-12.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2021-05-06

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Roberto Freitas Filho Número do processo: 0712296-12.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MIGUEL ARCANJO ADVOGADOS ASSOCIADOS AGRAVADO: MARIA MANOELA PEREIRA DA SILVA D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento com pedido de atribuição de efeito suspensivo (ID 25158627) interposto por MIGUEL ARCANJO ADVOGADOS ASSOCIADOS em face de MARIA MANOELA PEREIRA DA SILVA ante decisão proferida pelo juízo da 1a Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Brasília, que, na execução de título extrajudicial, processo número 0724619-80.2020.8.07.0001, acolheu a impugnação à penhora ofertada pela Agravada, para determinar a expedição do alvará de levantamento do valor penhorado na poupança em favor daquela, bem como para intimar os Agravantes a indicar objetivamente bens do devedor passíveis de penhora, no prazo de 5 (cinco) dias, sob pena de suspensão, nos seguintes termos (ID 89550253): Cuida-se de impugnação à penhora apresentada ao ID 85639457, na qual argumenta a executada que a penhora alcançou verba depositada em poupança. Juntou documentos. Manifestação do exequente (ID 86077722 ). É o breve relato. Decido. O extrato de ID 85639459 revela que o valor foi bloqueado em poupança do impugnante. Não há, ainda, indícios de que a poupança tenha sido desvirtuada, isto é, que venha sendo utilizada como conta corrente, pois não há registro no extrato de operações atípicas ao longo do mês. Assim, os valores são impenhoráveis, nos termos do art. 833, X, do CPC. Preclusa essa decisão, expeça-se alvará de levantamento de valores em favor da parte executada. Faculto ao devedor a indicação de conta bancária para transferência de valores por meio de oficio, nos termos do parágrafo único do art. 906 do CPC, desde que seja de sua titularidade, ou de advogado com procuração nos autos com poderes para receber e dar quitação. Caso sejam apresentados requerimentos das partes nesse sentido, bem como indicadas contas conforme mencionado, oficie-se à respectiva instituição bancária, a fim de que transfira os valores. Por fim, intime-se a parte exequente para indicar objetivamente bens do devedor passíveis de penhora, no prazo de 5 (cinco) dias, sob pena de suspensão nos termos do art. 921, III, do CPC. Decorrido o prazo sem qualquer manifestação do credor, fica automaticamente suspenso o feito pelo prazo de um ano, nos termos do art. 921, inc. III e seu §1o do CPC, durante o qual se suspenderá a prescrição. Nesse sentido, arquivem-se provisoriamente os autos. Ressalto que, decorrido o prazo supra sem a manifestação da parte exequente quanto a existência de bens penhoráveis, começará a correr automaticamente o prazo de prescrição intercorrente (Enunciado 195 do Fórum Permanente de Processualistas Cíveis). Já tendo sido realizada diligência via sistemas disponíveis ao juízo (BACENJUD, RENAJUD, ERIDF e INFOJUD), não serão admitidos pedidos de reiteração dessas diligências sem que o exeqüente demonstre a modificação da situação econômica do executado. (STJ, Resp. 1.284.587 - SP. Min. Massami Uyeda, DJe 29/02/12). Intimem-se. Os Agravantes, em suas razões recursais, alegam que: (i) trata-se de execução de título extrajudicial fundada em um contrato de prestação de serviços, de 23 de maio de 2019, por intermédio do qual a parte agravada contratou os serviços profissionais da parte agravante visando a solucionar, na via administrativa ou judicial, pendências relacionadas com a aquisição da unidade residencial, cujo saldo devedor, na data-base de 1°/8/2019, perfazia o valor de R$ 214.259,41 (duzentos e quatorze mil, duzentos e cinquenta e nove reais e quarenta e um centavos); (ii) na decisão interlocutória na origem (ID 70178304 do Anexo I), o Juízo monocrático determinou a citação da parte agravada para pagar o débito em 3 (três) dias, contados da citação, com as ressalvas legais aplicáveis à espécie; (iii) a Agravada se manteve inerte e, na sequência, houve o bloqueio judicial, via SISBAJUD, da importância de R$ 12.254,61 (ID 81314244, Anexo I); (iv) numa petição denominada de impugnação ao bloqueio, intempestiva, a Agravada alegou que o bloqueio incidiu sobre disponibilidades mantidas “na conta poupança variação 51 do Banco do Brasil, protegida pelo manto da impenhorabilidade nos termos do artigo 833, X, do CPC/2015; (v) a parte agravante demonstrou, com fundamento no art. 833, § 2°, do CPC e na jurisprudência, que a irresignação da parte agravada era carente de sustentação legal, além de preclusa; (vi) o juízo monocrático entendeu pelo reconhecimento da impenhorabilidade dos depósitos de poupança para satisfazer verba de caráter alimentar; (vii) trata-se de numa interpretação isolada e literal do inciso X do referido artigo, atraindo a incidência do disposto no art. 489, § 1°, inciso IV, do CPC, segundo o qual não se considerada fundamentada qualquer decisão judicial, seja ela interlocutória, sentença ou acórdão que “IV – não enfrentar todos os argumentos deduzidos no processo capazes de, em tese, infirmar a conclusão adotada pelo julgador.”; (viii) o § 2° do próprio art. 833 do CPC levanta o véu da impenhorabilidade de vencimentos, subsídios, soldos, salários, remunerações, proventos de aposentadoria, pensões, etc. (inciso IV) e de quantias depositadas em caderneta de poupança (inciso X), desde que para honrar pagamento de dívida de natureza alimentar; (xix) a alegada impenhorabilidade não prevalece para pagamento de prestação alimentícia, independentemente de sua origem, haja vista que até mesmo salários, subsídios, soldos, proventos de aposentadorias, remunerações, pensões, pecúlio, etc., podem ser penhorados para satisfazer obrigação de natureza alimentar; (xx) a natureza alimentícia dos honorários advocatícios, contratuais ou sucumbenciais, além de expressamente positivada no art. 85, § 14, do CPC1 e no art. 19, Parágrafo único, inciso I, da Lei 11.0332 , de 21/12/2004, é referendada pela jurisprudência das Cortes Extraordinárias, inclusive com a edição da Súmula Vinculante 47, como decorrência do julgamento do Recurso Extraordinário 564.132/RS (Tema 18, repercussão geral); (xxi) o art. 24 do Estatuto da OAB (Lei 8.906, de 1994), a seu turno, prescreve que os honorários de sucumbenciais ou contratuais constituem crédito privilegiado e se equiparam, na dicção do art. 85, § 14, do CPC, aos créditos oriundos da legislação do trabalho, daí gozarem de preferência na falência, na concordata, no concurso de credores, na insolvência civil e na liquidação extrajudicial. Em sede de pedido de atribuição de efeito suspensivo, alegam como requisitos que (i) a decisão incidiu no vício de nulidade do art. 489, § 1°, IV, do CPC; (ii) violou expressa disposição do art. 833, § 2°, do mesmo diploma legal, que afasta a impenhorabilidade de quantias depositadas em depósitos de poupança para satisfazer os honorários advocatícios contratuais de titularidade da parte agravante. Além disso, entendem que resta materializada a urgência decorrente da inutilidade do julgamento do tema da penhorabilidade dos depósitos de poupança apenas no recurso de apelação, e, por conseguinte, a possibilidade de atribuição de efeito suspensivo da pretensão recursal, a teor do disposto no art. 1.019, inciso I, do CPC. No mérito, requerem a anulação da decisão, com o reconhecimento da legalidade da penhora e bloqueio de valores depositados na conta de depósito de poupança da parte agravada, no valor de R$ 12.254,61 (doze mil, duzentos e cinquenta e quatro reais e sessenta e um centavos). Os Agravantes acostaram os documentos obrigatórios, nos termos do art. 1.017, §5o do CPC. Preparo devidamente recolhido (ID 25158629). Dos Requisitos Extrínsecos e do Cabimento O recurso é cabível, tendo em vista a regra inserta no Art. 1.015, inc. I, do CPC e tempestivo. A petição do agravo veio instruída com as peças obrigatórias, nos termos do Art. 1.017, § 5o, do CPC. Preparo devidamente recolhido (ID 25158629). É o relatório. DECIDO. DO EFEITO SUSPENSIVO Conforme relatado, cuida-se de agravo de instrumento com pedido de atribuição de efeito suspensivo (ID 25158627) interposto por MIGUEL ARCANJO ADVOGADOS ASSOCIADOS em face de MARIA MANOELA PEREIRA DA SILVA ante decisão proferida pelo juízo da 1a Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Brasília, que, na execução de título extrajudicial, processo número 0724619-80.2020.8.07.0001, acolheu a impugnação à penhora ofertada pela Agravada, para determinar a expedição do alvará de levantamento do valor penhorado na poupança em favor daquela, bem como para intimar os Agravantes a indicar objetivamente bens do devedor passíveis de penhora, no prazo de 5 (cinco) dias, sob pena de suspensão. A controvérsia recursal consiste na pretensão de reforma da decisão que acolheu a impugnação à penhora ofertada pela Agravada, para determinar a expedição do alvará de levantamento do valor penhorado na poupança em favor daquela, bem como para intimar os Agravantes a indicar objetivamente bens do devedor passíveis de penhora, no prazo de 5 (cinco) dias, sob pena de suspensão, trazendo como pano de fundo a (im)penhorabilidade da poupança no caso de pagamento de honorários advocatícios. Como regra, não há efeito suspensivo automático do presente recurso, nos termos do Art. 995 do CPC, bem como do que dispõe o art. 1.019, I do mesmo CPC. No entanto, a concessão do efeito suspensivo, por configurar exceção à regra da cognição exauriente e ao contraditório, condiciona-se à existência de prova de risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação e de ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso, nos termos do parágrafo único do referido artigo. No caso em apreço, das alegações formuladas pelos Agravantes, bem como considerando os limites que essa cognição sumária permite em sede de tutela recursal, verifico a presença concomitante dos requisitos acima especificados, os quais subsidiam a suspensão da eficácia da decisão recorrida, ao menos por agora e até o julgamento do presente agravo. Isso porque, os Agravantes, em suas razões, ao invocarem o art. 1.019, I do CPC, evidenciaram, pela narrativa do cenário fático, a potencialidade de risco de dano irreparável, consistente na possibilidade de levantamento, desde já, do valor depositado na poupança, sem deixar de mencionar que, obiter dictum, caso não cumpram o disposto da decisão que os concitou, em 5 dias, a indicar objetivamente bens passíveis de penhora, experimentarão gravame de terem suspenso o feito. Em relação à probabilidade do direito, os Agravantes trouxeram questão controvertida, relacionada à natureza alimentícia dos honorários advocatícios, contratuais ou sucumbenciais, e a possibilidade de penhora para a satisfação deles, prevista (i) no Art. 85, § 14, do CPC e no (ii) art. 19, parágrafo único, inciso I, da Lei 11.0332/04, bem como (iii) balizada na Súmula Vinculante 47, em face do julgamento do Recurso Extraordinário 564.132/RS (Tema 18, repercussão geral) e (iv) no Art. 24 do Estatuto da OAB (Lei 8.906, de 1994). O que importa considerar, ao menos nesse primeiro momento de apreciação da matéria, é a atribuição de efeito suspensivo ao presente recurso de agravo de instrumento, tendo em vista que os Agravantes se encontram na iminência de (i) se verem impossibilitados quanto à possibilidade de haver o valor, além de se tratar, em tese, de verba alimentar, (ii) sem deixar de mencionar a possibilidade premente de suspensão do processo. Diante da necessidade de, de plano e pronto, viabilizar a garantia do processo, evitando, assim, dissabores em face de diligências irreversíveis, entendo que a Agravante logrou êxito em apontar o fumus boni iuris, a partir da controvérsia trazida em torno da (im)penhorabilidade da poupança. Por outro lado, o periculum in mora remonta à ideia da possibilidade de concretização, em definitivo, do prejuízo firmado em face da suspensão do processo na origem, sobretudo enquanto está pendente de apreciação o mérito do agravo de instrumento. Observando os autos, não vislumbro, por outro lado, potencial prejuízo para as partes Agravadas, sendo que ambas, Agravante e Agravada, podem aguardar o deslinde do mérito. O parágrafo único do art. 995 estabelece como regra a concomitância dos requisitos para que seja concedido o pretendido efeito suspensivo ao recurso, o que abarca a situação do presente caso, pelas razões acima descritas. Diante desse cenário e em uma análise preliminar, entendo subsistir a urgência necessária a autorizar a atribuição de efeito suspensivo, tendo em vista que houve demonstração pela parte Agravante de que os efeitos da decisão agravada lhe são prejudiciais. Por fim, destaco não ser esse juízo de cognição sumária o apropriado para a resolução do mérito do apelo, sendo a análise estritamente atinente ao pedido de atribuição de efeito suspensivo. Por essa razão, até que se ultime a apreciação do objeto desse agravo, DEFIRO o pedido de efeito suspensivo ao agravo de instrumento, sobrestando os efeitos da decisão agravada, uma vez que a questão trazida à apreciação dessa Relatoria é imprescindível para o transcurso do processo. Oficie-se o Juízo a quo a fim de dar-lhe conhecimento desta decisão. Intime-se a Agravada para oferecer contraminuta ao agravo, nos termos do art. 1.019, II, do CPC. Após, venha o feito concluso para a voto. Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se. Brasília, 30 de abril de 2021 18:11:02. ROBERTO FREITAS FILHO Desembargador